Tribunal: CARF
Processo: 10670.722185/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722185/2017-24
ACÓRDÃO
2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LUISLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS
LANÇADAS. ART. 150, §4o, DO CTN.
Havendo pagamento e declaração/confissão de parte do tributo em
questão, a regra de decadência a ser aplicada é a prevista no art. 150, §4o,
do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma
clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade
pela falta de fundamentação dos fatos geradores incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao caráter
confiscatório da multa de ofício, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls. 1206/1213):
Trata-se de Auto de Infração emitidos em 11/12/2017 (fls.02/14), com ciência do
sujeito passivo em 20/12/2017, conforme Aviso de Recebimento acostado às fls.
1184, abrangendo o período de 01/2014 a 12/2015, contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias da empresa e empregador, para custeio da
seguridade social e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), no montante de R$481.519,47 incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
No relatório fiscal de fls. 14/28, o Auditor apresentada os fatos que motivaram a
autuação de onde destaca-se os seguintes pontos:
- que do confronto das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização com as
remunerações declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, constatou-se que não foram declaradas em GFIP todas
as remunerações pagas, devidas ou creditadas durante o período fiscalizado a
segurados empregados.
- que na GFIP foram informados valores mensais menores que os efetivamente
devidos, conforme detalhado em anexos integrantes do Relatório Fiscal.
- que foi solicitado ao órgão público esclarecimentos sobre o pagamento de
rubricas identificadas como " 129 - Abono Pecuniário e 231 - Abono Pecuniário",
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
3
contudo não foram apresentadas nenhuma explicação que permitissem definir
que tais pagamentos correspondem Conversão de 1/3 de período de férias em
abono pecuniário – venda de 10 dias de férias, seja como Abono de férias
concedido em razão de cláusula do contrato de trabalho, do
regulamento/estatuto da empresa, de convenção ou acordo coletivo. Há somente
8 trabalhadores com 10 registros dessas rubricas em competências dos anos de
2014 e 2015.
- comprovou-se que existem 06 registros em que a ocorrência das citadas rubricas
em folha de pagamento se dá em competência distinta daquela em que há a
ocorrência de registro da rubrica 127 –1/3 ABONO DE FÉRIAS;
- que o trabalhador HUGO SIMÕES, CPF 817.415.456-68, que tem o registro de
recebimento, a título da rubrica 129 - ABONO PECUNIÁRIO, por 2 (duas) vezes no
mesmo ano, em competências distintas (09/2015 e 10/2015), além de o valor
registrado ser exatamente o mesmo também recebido, na respectiva
competência, relativo à rubrica 112 – SUBSÍDIOS.
- que não se identificou uma relação percentual ou numérica determinada entre
os valores das referidas rubricas e das demais rubricas de proventos que permita
aferir se o seu pagamento aos trabalhadores discriminados no citado Anexo
obedece a uma determinada regra. Assim as rubricas 129 - ABONO PECUNIÁRIO e
231 - ABONO PECUNIÁRIO foram consideradas pela fiscalização como base de
cálculo de contribuições previdenciárias, sendo o seu lançamento realizado de
forma desmembrada, em infração específica identificada no Auto de Infração, em
relação às demais rubricas, conforme valores apurados nos demonstrativos de
que tratam os Anexos 6 e 9 integrantes do Relatório Fiscal.
Sobre o pagamento da rubrica "127 - 1/3 de ferias" o Auditor apurou o seguinte:
28. Por sua vez, em análise das informações constantes em arquivo digital
MANAD da Folha de Pagamento apresentado à fiscalização, é possível constatar
que os valores registrados de proventos relativo à rubrica 127-1/3 ABONO FÉRIAS
se referem à remuneração adicional de férias de pelo menos 1/3 (um terço) a
mais do que o salário normal de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal de 1988.
28.1. Os valores registrados nessa rubrica correspondem a 1/3 do somatório dos
valores registrados nas rubricas 100-SALÁRIO BASE, 105-QÜINQÜÊNIO, 112-
SUBSÍDIOS, 156- ADICIONAL NOTURNO, 157-HORA EXTRA 50%, 189-Gratificação
Supervisor,
201-
GRATIFICAÇÃO
25%,
207-GRATIFICAÇÃO
50%,
221-
INSALUBRIDADE 10% (somente competências de 2015) e 222-INSALUBRIDADE
20% (somente competências de 2015),conforme cada caso, nas competências e
para os trabalhadores em que há esse registro, conforme Anexo 8 a este Relatório
Fiscal.
28.2. Ademais, em todo o arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento, não há
registro de qualquer outra rubrica identificada como referente a remuneração de
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
4
1/3 de Férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal de 1988,
o que fica demonstrado no Anexo 2 a este Relatório Fiscal. A única exceção, cujo
nome abreviado da rubrica somente permite identificá-la como 1/3 de férias, mas
sem vinculá-la ao terço constitucional de férias, é a rubrica 177-1/3 S/AB. PEC.
FÉR., para a qual há registro de somente 01 (uma) ocorrência, relativamente ao
trabalhador JOSE ANTONIO BARBOSA, CPF 578.867.176-00, NIT 1.238.341.024-3 e
somente na competência 12/2015. Registrese que a rubrica 177-1/3 S/AB. PEC.
FÉR. foi classificada como base de cálculo do Salário de Contribuição mensal no
Indicador de Base de Cálculo para a Previdência Social (IND_BASE_PS) do arquivo
digital MANAD da Folha de Pagamento.
28.3. Portanto, a rubrica 127-1/3 ABONO FÉRIAS foi considerada pela fiscalização
como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Sobre outras rubricas o Auditor esclarece que foram consideradas as verbas
remuneratórias para as quais o órgão público "não apresentou qualquer
esclarecimento e/ou documento que hipoteticamente pudesse justificar não
serem consideradas base de cálculo de contribuições previdenciárias". Além de
outras situações especiais, como a seguir relatada:
30. Destaca-se, ainda, que no arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento, nas
competências de 10/2014 a 05/2015, os trabalhadores a seguir discriminados
foram incorretamente classificados como Categoria “13 -Contribuinte Individual
Autônomo”, cujo enquadramento foi reclassificado pela fiscalização para a
apuração da base de cálculo de contribuições, de modo que a refletir a sua
condição de segurado Empregado pelos motivos adiante expostos:
30.1. Referidos trabalhadores são os seguintes:
ARLISON SOARES DE SOUZA, CPF 033.133.836-02, NIT 1.900.252.706-6;
MARCIELA DA SILVA AQUINO, CPF 097.438.436-47, NIT 1.689.634.183-2.
30.2. conforme se verifica no Anexo 10 a este Relatório Fiscal nas referidas
competências, assim como em outras nas quais houve a percepção de
remunerações (à exceção de 06/2015 e 07/2015), tais trabalhadores têm
registrada a ocorrência das rubricas de proventos 100-SALARIO BASE e 122-
SAL.FAM.INSS, que são rubricas utilizadas pelo contribuinte para classificar
remunerações, destes e dos demais segurados empregados, registradas em folha
de pagamento.
30.3. Nas informações constantes do arquivo digital MANAD da Contabilidade há
registro de pagamento de diária para cada um desses 2 (dois) trabalhadores, com
liquidações de empenho no mês 08/2014, em cujo histórico consta
expressamente a descrição de tratar-se de “servidor”, conforme se verifica no
Anexo 11 a este Relatório Fiscal, o que corrobora a sua classificação pela
fiscalização como segurado Empregado nas competências de 10/2014 a 05/2015.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
5
30.4. nas competências 06/2015 e 07/2015 os referidos trabalhadores, assim
como o trabalhador LOURIVALDO RIBEIRO QUEIROZ, CPF 059.747.426-56, NIT
1.903.960.671-7 (somente na competência 06/2015), têm registrado como
rubrica de proventos em folha de pagamento apenas a rubrica 116-REM
AUTONOMO, sem incidência de Salário Família ou qualquer outra verba
remuneratória, o que não ocorreu para todos os demais trabalhadores em
quaisquer competências, inclusive deles mesmos nas demais competências. A
situação desses 03 (três) trabalhadores nas competências 06/2015 e 07/2015 foi
tratada em Auto de Infração específico relativo aos contribuintes individuais.
30.5. Em todas as competências do período fiscalizado, de 01/2014 a
12/2015(incluindo o 13o salário, exceto 06/2015 e 07/2015), conforme se verifica
no Anexo 12 a este Relatório Fiscal, nas competências em que estes três
trabalhadores constam declarados em GFIP foram classificados em categorias de
segurados Empregados, sendo que nas competências de 10/2014 a 05/2015
constam classificados pelo contribuinte em GFIP condição de segurado
Empregado na Categoria “12 – Demais Agentes Públicos”. Apenas nas
competências 06/2015 e 07/2015 é que tais trabalhadores foram classificados em
GFIP como Categoria “13 - Contribuinte Individual Autônomo”.
Registra o Auditor que cuidou de deduzir dos valores apurados as faltas e que
para a apropriação dos valores pagos primeiro "foi solicitado ao contribuinte
justificar recolhimentos de contribuições em GPS, código de receita 2402 em
valores superiores aos declarados em GFIP (FPAS 582), informar se os valores
foram, ou não, compensados em competências posteriores, bem como, caso
desejasse, retificar as GFIP apresentadas corrigindo eventuais erros materiais
relativos exclusivamente às sobras de recolhimentos." Diz o Auditor:
38. Apesar da informação na Intimação Fiscal, o contribuinte não se manifestou
por escrito perante a fiscalização a respeito dessa questão e não houve a
retificação das correspondentes GFIP, considerando que havia fatos geradores de
contribuição previdenciária não confessados na referida declaração nas
competências mencionados no item 5 do TIPF, além de outras, conforme apurado
neste procedimento de fiscalização. Assim sendo, não tendo ocorrido a
apresentação de GFIP retificadoras nos termos do disposto no inciso II do §5o do
art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, os
valores em questão não foram considerados pela fiscalização. Por fim, vale
esclarecer que o reconhecimento de indébito não é o objeto do procedimento
fiscal.
Por fim, a Fiscalização informa que foi formalizada a Representação Fiscal para
Fins Penais endereçada ao Ministério Público Federal para a proposição de
eventual ação penal, em face da configuração "em tese", o ilícito penal previsto
no art. 337-A do Decreto-Lei no 2.848/1940 –Código Penal, acrescido pela Lei no
9.983/2000 pelo ato de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
6
mediante a não declaração de contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, com a respectiva falta de recolhimento.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.1216/1222),alegando, em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento, com base na Súmula Vinculante n. 8 do STF;
b) A nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, vez que a
autoridade fiscal não mencionou a totalidade da fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, bem como a descrição da matéria tributável.
Limitou-se tão somente a anexar relação genérica da legislação que rege as
contribuições previdenciárias, não correlacionando os dispositivos com a matéria
tributária glosada;
c) Insurge-se contra a aferição indireta, vez que totalmente divorciada do conceito
de salário contribuição. Deve a autoridade fiscal verificar se a rubrica analisada é
ou não salário de contribuição;
d) Menciona que a multa cominada tem caráter confiscatório e a inaplicabilidade
da taxa SELIC como índice de juros sobre os débitos,
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício não
merece ser conhecida.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo tal alegação.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
7
2
DECADÊNCIA
Inicialmente, o recorrente a nulidade do lançamento, com base na Súmula
Vinculante n. 8 do STF.
A Súmula Vinculante 8 declarou inconstitucionais os dispositivos legais que previam
prazos de prescrição e decadência para créditos tributários superiores a 5 anos, que são as regras
estabelecidas no CTN.
Sendo assim, cabe averiguar se, no presente caso, o lançamento encontra-se
decaído.
Como visto, conforme relato fiscal, não declarou em GFIP todas as remunerações
pagas, devidas ou creditadas durante o período fiscalizado a segurados empregados. Tal fato não
foi infirmado pela defesa.
Contudo, houve o recolhimento, relativo à contribuição patronal (para a
previdência social ou para outras entidades e fundos), com base nas folhas de pagamento.
Havendo, portanto, antecipação de pagamentos em relação a essas contribuições (e-fls. 20 a 22 e
Anexo 6 do Relatório Fiscal). Ainda, verifica-se que a multa aplicada foi a de 75% (setenta e cinco
por cento).
Assim sendo, se aplica o prazo de cinco anos da data do recolhimento para que a
Fazenda pública homologue ou não tal pagamento previsto no CTN, artigo 150, §4o, qual seja:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Portanto, considerando-se a competência mais antiga tratada nos autos que é
01/2014 e que a ciência do lançamento ocorreu em dezembro de 2017, antes, portanto de
encerrado o prazo conferido à Fazenda Pública para efetuá-lo (já que o termo final desse prazo era
01/2019), não ocorreu decadência.
3
PRELIMINAR
O recorrente alega a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, vez que a autoridade fiscal não mencionou a totalidade da fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, bem como a descrição da matéria tributável. Limitou-se tão
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
8
somente a anexar relação genérica da legislação que rege as contribuições previdenciárias, não
correlacionando os dispositivos com a matéria tributária glosada.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita.
Nessa linha, adoto com razões de decidir do presente voto os fundamentos ali
expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, 12, do RICARF):
Pelo conteúdo da peça de impugnação vê-se que o órgão público pede a nulidade
do Auto de Infração sob a alegação de vício na formalização e reclama do
percentual da multa, faz alegações genéricas sobre a inaplicabilidade da taxa
SELIC como índice de juros sobre débitos, considera a apuração como sendo feita
por aferição indireta, mas, especificamente, no mérito, deixou de apresentar
alegações contestando a natureza das rubricas consideradas pela fiscalização
como base de cálculo da contribuição previdenciária.
Quanto às alegações de nulidade, compete esclarecer que as questões
apresentadas não têm o condão de alterar o lançamento.
Sobre nulidade os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, determinam que:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio” (Grifou-se).
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo – por
vício insanável, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente. Outra
hipótese, qual seja, a nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere
do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura do auto de infração, o que não é o caso.
Pelos autos vê-se que o crédito tributário foi constituído mediante Auto de
Infração revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto
no art. 2o da Lei no 11.457/07, artigo 37 da Lei no 8.212/1991, e art. 243 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
observado o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN,
não havendo, portanto, que se falar em sua nulidade.
A auditoria esclareceu que o procedimento utilizado foi baseado em documentos
apresentados pelo contribuinte e outros constantes dos sistemas informatizados
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
9
da RFB, originários de declarações fornecidas pelo próprio contribuinte, a partir
dos quais foi constituído o crédito previdenciário, de forma clara e precisa,
permitindo ser identificado e contestado.
Não cabe, portanto, a nulidade do presente processo sob a tese de que não foram
observados os elementos essenciais para a constituição do credito tributário ou
de que houve cerceamento do direito da ampla defesa do contribuinte, haja vista
estarem descritos todos os motivos para constituição do crédito; os fatos
geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o Relatório Fiscal e os
seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas totais
condições para que a interessada compreenda perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
4
BASE DE CÁLCULO
O recorrente insurge-se, de forma genérica, contra a base de cálculo do
lançamento, “vez que totalmente divorciada do conceito de salário contribuição. Deve a
autoridade fiscal verificar se a rubrica analisada é ou não salário de contribuição”.
Inicialmente, importante esclarecer que, ao contrário do exposto pelo recorrente, o
lançamento não ocorreu por aferição indireta. Como consta do relatório fiscal:
20. Nas apurações decorrentes do procedimento de fiscalização foram utilizadas
as informações de folha de pagamento e de contabilidade prestadas nos arquivos
digitais MANAD com os seguintes códigos de identificação, que foram
confirmados pela fiscalização:
(...)
22. As informações de remunerações pagas aos segurados empregados foram
extraídas, conforme exposto acima, dos arquivos digitais MANAD da Folha de
Pagamento; por sua vez as remunerações pagas aos prestadores de serviços sem
vínculo empregatício foram extraídas dos arquivos digitais MANAD da
Contabilidade.
Inclusive, às e-fls 22 e seguintes, a autoridade fiscal analisa e expõe as
verbas/rubricas, extraídas da folha de pagamento e documentos do próprio contribuinte, que
considerou na base de cálculo do lançamento.
Deste modo, entendo que a irresignação não merece prosperar.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.267 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722185/2017-24
10
5
SELIC
Por fim, afasto a alegação de inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de juros
sobre os débitos, conforme determina o enunciado da Súmula CARF n. 4. É ver:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas ao caráter confiscatório da multa de ofício, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1235
DF CARF MF
Original